Tribunal: TJES
Processo: 5018919-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018919-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARINETE DE FATIMA LUCINDO CAMPOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5018919-77.2024.8.08.0012
Recorrente: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Recorrida: MARINETE DE FÁTIMA LUCINDO CAMPOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DA QUAL A REQUERENTE OBJETIVA RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTENTA QUE PERCEBEU DESCONTOS MENSAIS DE PRESTAÇÕES EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DO DEMANDADO. NÃO SE FILIOU AO REQUERIDO, SEQUER TEM CONHECIMENTO E O QUE FAZ O CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, O REQUERIDO ESCLARECE QUE JÁ FEZ CESSAR OS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DA REQUERENTE, CANCELOU O “CONTRATO” ESCLARECE QUE A AUTORA ERA FILIADA AO CENTRO DE ESTUDOS, TAL SE CONCRETIZOU COM O ENVIO DO SMS PARA DEMANDANTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, consubstanciado no que preconiza o artigo 186 do código civil, via de consequência condeno o requerido na restituição de R$610,00, corrigidos a partir dos efetivos descontos do benefício, bem como condeno no pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais com juros e correção monetária a partir desta data”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SÍNTESE, A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O FEITO. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA MANTIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
EM SUMA, A AÇÃO SE SUSTENTA NA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO E NESSE SENTIDO CABERIA À REQUERIDA COMPROVAR NOS AUTOS A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, CONFIRMAÇÃO POSTERIOR POR SMS OU ATÉ PROVA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO, MAS NADA DISSO VEIO AOS AUTOS. DIANTE DE TAIS FATOS, ENTENDO RESTAR COMPROVADA A FRAUDE E COMO CONSEQUÊNCIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REQUERIDA, QUE NÃO TOMOU MEDIDAS PERTINENTES, QUANTO À PATENTE FRAUDE A QUE FOI SUBMETIDA A PARTE AUTORA, ANTE A EXISTÊNCIA DESCONTOS NUNCA SOLICITADO PELA REQUERENTE. NESSE CONTEXTO, A REQUERENTE FORMULA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SUA CONTA, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 42 DO CDC. CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO QUE FUNDAMENTE OS DESCONTOS, CONSTATO QUE HOUVE PATENTE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ POR PARTE DA REQUERIDA A ENSEJAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TOCANTEMENTE AOS DANOS MORAIS ESTES RESTARAM CONFIGURADOS PELA ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA RÉ, ABSOLUTAMENTE DESRESPEITOSA COM A CONSUMIDORA, ASSUMINDO DE FORMA IMPOSITIVA SUA POSIÇÃO DE SUPERIORIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO, E COM ISTO CAUSANDO UMA SÉRIE DE ABORRECIMENTOS, GERADORES DE CONSTANTE ANGÚSTIA E APREENSÃO, TUDO ISSO SOMADO A SENSAÇÃO DE ENGODO E LUDIBRIO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(7).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS À RAZÃO DE
R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC,
CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)